Tribunal: TJSP
Processo: 2124369-37.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Mandado de Segurança. Estabelecimento que, além de roupas, comercializa também produtos de higiene e de limpeza. Preliminar de combate a lei em tese; afastamento. Enquadramento das atividades como essenciais, consoante artigo 2o, § 1o, item 1, do Decreto Estadual 64.881/2020 e suas alterações, conforme reconhecido pela própria autoridade coatora. Ausência de interesse processual na modalidade

Ementa:
Mandado de Segurança. Estabelecimento que, além de roupas, comercializa também produtos de higiene e de limpeza. Preliminar de combate a lei em tese; afastamento. Enquadramento das atividades como essenciais, consoante artigo 2o, § 1o, item 1, do Decreto Estadual 64.881/2020 e suas alterações, conforme reconhecido pela própria autoridade coatora. Ausência de interesse processual na modalidade necessidade reconhecida, denegada a segurança com a observação expressa do direito à Impetrante ao pleno exercício de suas atividades. Aplicação dos artigos 485, VI, do CPC e 6o, § 5o da Lei no 12.016/2009.